Tribunal: TJMT
Processo: 1000737-22.2023.8.11.0026
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000737-22.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALANDOARDO BARBOSA DE MORAES - CPF: 107.548.221-68 (RECORRENTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1000737-22.2023.8.11.0026

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Energisa S/A

Recorrido(s):

Alandoardo Barbosa de Moraes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR BIFÁSICO. CUSTEIO DE OBRA EXPENSAS AO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO EM REDE PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA.

COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Conforme disposto na Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, em seu art. 487, as redes de energia elétrica implantadas pelos responsáveis pelos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras ou regularização fundiária devem ser incorporadas ao patrimônio da concessão ou permissão.

2. O Reclamante busca o ressarcimento do valor pago a título de custeio de obra de extensão da rede de distribuição de energia elétrica para o seu comércio, sendo informado pela Ré, por meio de carta (n. 0522202720), sobre a necessidade de instalação de poste com transformador trifásico, no valor de R$ 21.537,45, conforme tabela de orçamento.

3. Nas razões recursais, a concessionária Recorrente sustenta que não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinados ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, como é o caso dos autos, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

4. In casu, se o consumidor solicita a extensão da rede elétrica, sendo constatado pela Ré a necessidade de instalação de poste com transformador trifásico, não pode esta transferir o custeio das despesas ao consumidor, haja vista que as adequações não beneficiam somente o consumidor, como também incorpora o seu patrimônio, inclusive por conta do pagamento da rede de transmissão pela empresa de energia, o que configuraria enriquecimento ilícito, de modo que resta demonstrada a sua responsabilidade quanto à incorporação e manutenção das instalações de rede elétrica, uma vez que integrarão o seu patrimônio.

5. Neste sentido, eis a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PLANO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO E USO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRETENSÃO DE INSTALAÇÃO DE REDE TRIFÁSICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. 1
. É responsabilidade da Concessionária a realização das obras necessárias ao fornecimento de transformador trifásico exclusivo para a propriedade da parte autora.
Inteligência art. 14 da Lei n.º 10.438/2002, com nova redação conferida pela Lei n.º 10.762/2003.2. Ônus sucumbenciais invertidos. RECURSO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.

(TJ-RS - AC: 70065555047 RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 29/07/2015, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO PARTICULAR – UTILIZAÇÃO DENTRO DOS LIMITES DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Ausente à demonstração pela concessionária que o ponto de distribuição situa-se fora da sua responsabilidade, revela-se procedente a reclamação do consumidor quanto a obrigatoriedade da incorporação e manutenção das instalações de energia, inclusive por conta do pagamento da rede de transmissão pela empresa de energia.”
(Ap 66725/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVESDA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015)

(TJ-MT - AI: 10014233920168110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/02/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUSTOS DE RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 40 e 41, da Resolução 414/2010 da ANEEL, a distribuidora de energia deve atender, gratuitamente, à solicitação de fornecimento para unidade consumidora, localizada em propriedade ainda não atendida, cuja carga instalada seja menor ou igual a 50 kW, a ser enquadrada no grupo B, que possa ser efetivada mediante extensão de rede, em tensão inferior a 2,3 kV, inclusive com a instalação ou substituição de transformador, ainda que seja necessário realizar reforço, melhoramento ou aumento na rede igual ou menor que 138 kV.
2. As despesas com a chamada “rede primária”, até a chegada no imóvel, incluindo instalação de transformador, são de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, não sendo cabível a transferência do encargo ao consumidor.
3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000834-39.2021.8.08.0011, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE VALORES. ENERGIA ELÉTRICA.

A necessidade de instalação de transformador na rede pública ou sua adequação é de responsabilidade financeira da concessionária de energia elétrica, que não pode transferir seu custeamento ao consumidor, uma vez que se trata de mecanismos e equipamentos que integrarão o seu patrimônio, mormente por ser obrigação da concessionária apelante a manutenção de serviços adequados, seguros e, quantos aos essências, contínuos (art. 22, do CDC). Prova pericial que constata que o equipamento existente era ultrapassado e que teria o condão de gerar perigo aos moradores do condomínio autor. Sentença mantida. Precedentes deste E. TJSP. Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10103440920188260223 SP 1010344-09.2018.8.26.0223, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 20/04/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

6.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA parcial dos pedidos autorais para, com resolução do mérito, para CONDENAR a parte Ré

ao pagamento da quantia de R$ 21.537,45 (vinte e um mil, quinhentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), acrescida de correção monetária pelo índice INPC a partir do dia do pagamento (efetivo desembolso) e juros de 1% a.m. a partir da citação’,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Aláercio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024